Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717250-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. CF, ART. 100, § 8o. STF, TEMA 1142. RE 1.309.081/MA. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, violaria o §8o do artigo 100 da Constituição Federal (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 2. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária. 3. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 4. O indeferimento do pedido de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento não enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos executados. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acordão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que faria jus ao pagamento dos honorários advocatícios de cada um dos filiados do sindicato, deduzidos dos valores devidos. Articula que a lei teria dispensado qualquer formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a filiação ou a formalização de contrato individual. Expõe que o acórdão vergastado teria permitido o enriquecimento sem causa dos recorridos, por terem auferido benefícios econômicos sem pagarem o respectivo custo ao recorrente; e b) artigos 2o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a pretensão da parte recorrente não trata de honorários de sucumbência da fase de conhecimento, mas sobre os honorários contratuais devidos, sendo evidente a natureza extra petita. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repisa as mesmas razões acima expendidas, apontando ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 8o, caput, incisos I e III, e 100, § 8o , todos da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de os sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria dos beneficiados pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um de seus filiados. Sustenta que seria direito/prerrogativa do sindicato representante da categoria, que ostente o competente registro perante o órgão ministerial, exigir o desconto e o repasse da contribuição sindical legal a incidir sobre a categoria, independentemente de filiação. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.142) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da impossibilidade de fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, tal como definido no julgamento do RE 1.309.081-RG, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027